Tribunal: TCU
Processo: 001.066/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22023 e Uasg 158092 (Objeto: Execução de serviços de engenharia e manutenção predial.)

Inteiro teor:
Acórdão 507/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa GRLIS Securitizadora S.A. acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), envolvendo o Contrato 5/2024, firmado com a empresa Eloim Engenharia e Construções Ltda. Considerando que a representante alega suposta negligência ou conluio da UFRB devido ao cancelamento de notas fiscais emitidas após emissões e autorizações administrativas cujos créditos haviam sido antecipados pela securitizadora, o que teria resultado em prejuízo financeiro à denunciante; considerando que a liquidação da despesa pública é um processo complexo que não se encerra na mera medição ou emissão de nota fiscal, exigindo a verificação do direito adquirido pelo credor e o processamento documental completo, nos termos dos arts. 63 e 64 da Lei 4.320/1964; considerando que a documentação acostada pela representante apresenta inconsistências, como a juntada de contrato diverso do objeto da representação (Contrato 1/2024 em vez do Contrato 5/2024) e referências a atas de registro de preços não identificadas; considerando que a documentação apresentada não contém indícios mínimos de ilegalidade, fraude ou dano ao erário, conforme exigido pelo art. 235 do Regimento Interno do TCU, limitando-se a juntar medições, e-mails e contratos de cessão de crédito firmados exclusivamente entre particulares; considerando que a cessão de créditos e a antecipação de recebíveis são negócios jurídicos firmados exclusivamente entre particulares (securitizadora e contratada), sem interveniência ou garantia de pagamento por parte da Administração Pública, a qual permanece vinculada à efetiva e regular prestação dos serviços; considerando que o Tribunal possui entendimento pacificado de que não lhe cabe intervir em lides eminentemente privadas ou atuar como instância revisora de prejuízos comerciais entre particulares, sob pena de desvio de sua competência constitucional, ante a ausência de interesse público no caso concreto; considerando que a peça acusatória não se fez acompanhar de indícios mínimos de fraude ou má-fé por parte dos agentes públicos, restando caracterizada apenas uma disputa sobre a validade de títulos de crédito entre entes privados, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão à representante e à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 001.066/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cristiano Venceslau da Paixão, representando Grlis Securitizadora S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.